Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-58.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA DIAS DA PAIXAO - CPF: 284.015.061-15 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVA DIAS DA PAIXAO - CPF: 284.015.061-15 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1008495-58.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s) :

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida (s):

EVA DIAS DA PAIXAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURAS DEVIDAS - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, porque sua
energia elétrica foi suspensa em decorrência de duas faturas eventuais, ambas com vencimento no dia 31/01/2022, com os respectivos valores de
R$ 1481,11
(um mil quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos) e
R$ 1.404,00
(um mil quatrocentos e quatro reais).

2.

A empresa Requerida apresentou contestação defendendo a regularidade da cobrança, ao argumento de que foi realizado o procedimento adequado para cobrança, com a devida confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção. Alega que foi emitida carta de recuperação de consumo demonstrando o período supostamente faturado com irregularidade e que os valores cobrados decorrem de mera recuperação de consumo.

3.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria, e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

4.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

5.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

6.

Ademais, é cediço que o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
e
o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, conforme entendimento do STJ - Tema Repetitivo no 699.

7.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, porque sua
energia elétrica foi suspensa em decorrência de duas faturas eventuais, ambas com vencimento no dia 31/01/2022, com os respectivos valores de
R$ 1481,11
(um mil quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos) e
R$ 1.404,00
(um mil quatrocentos e quatro reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

a)

reconhecer a legitimidade das faturas eventuais nos valores de R$ 1481,11 (um mil quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos) e R$ 1.404,00 (um mil quatrocentos e quatro reais), ambas com vencimento para 31/01/2022, discutida nos autos;

b)

condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em sua razões, a parte autora EVA DIAS DA PAIXAO, por sua vez, postula pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Os Recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho. Além disso, importante verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. (N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em
16/08/2021

(Id. 171401222), documento exigido pelo inciso I do § 1o do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, contatou irregularidade no medidor, unidade consumidora ligada no sistema, sendo que o laudo técnico constatou o neutro isolado, irregularidade que estava impedindo a medição de energia efetivamente consumida no imóvel.

No caso em tela, é incontroversa a fraude no medidor apurada pela ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez que observada a Resolução n.o 414/2010, notadamente em seu artigo 129, o qual ora transcrevo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4o
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

[...]

§ 10o
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11o
Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Vale acrescentar que o Termo de Ocorrência não foi assinado pela Recorrida, pelo fato de ela ser analfabeta.

Com efeito, destaco que, para constatação da fraude no medidor, não é necessária a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo. Além disso, a presença do consumidor ou de terceiros que o represente no momento da inspeção possibilita a impugnação do termo de inspeção, assim como requerimento de perícia técnica no aparelho medidor.

Somado a isso, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora.

Ademais, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 699 (REsp 1.412.433/RS):

“Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

No caso, restou devida a
suspensão no fornecimento de energia no dia 05/04/2022, isso porque não havia decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, considerando o
vencimento das faturas em
31/01/2022
.

Concluo, portanto, não estar presente qualquer ilegalidade na conduta da ENERGISA, seja na apresentação de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, seja corte de energia.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, CONHEÇO do recurso interposto por
EVA DIAS DA PAIXAO,
ante a sua tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023